Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-20.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-20.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Advogado(s): RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REQUISITOS VINCULANTES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do Sistema Único de Saúde, indicados para o tratamento de quadro psíquico compatível com transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e crises convulsivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público tem o dever de fornecer medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde com base apenas em prescrição do médico assistente, diante da ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas e da existência de Nota Técnica desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e o Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) definiram que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde é medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo de requisitos específicos, sendo imprescindível a comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado, da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo sistema público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que cabe à parte autora o ônus probatório de demonstrar a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao Sistema Único de Saúde, não recaindo sobre o Estado a obrigação de provar que os medicamentos pleiteados podem ser substituídos. 5. Os laudos médicos que não descrevem o histórico de tratamentos prévios do paciente, omitindo informações sobre o uso, dosagem e critérios de falência terapêutica dos medicamentos padronizados pelo sistema público, são insuficientes para autorizar o fornecimento judicial de fármacos não incorporados. 6. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), que conclui pela ausência de elementos técnicos para corroborar a solicitação e pela falta de comprovação do esgotamento das opções oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, fundamenta legitimamente o indeferimento do pedido, sendo vedado ao magistrado decidir amparado exclusivamente na prescrição apresentada pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pressupõe a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas, cujo ônus probatório pertence à parte autora. 2. É improcedente o pedido de dispensação de fármaco não incorporado quando a prescrição do médico assistente não é circunstanciada quanto à falência das opções do sistema público e há Nota Técnica desfavorável emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000896-20.2020.8.05.0153, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça